Tribunal: TJBA
Processo: 8004947-34.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004947-34.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NAILTON LEITE DA SILVA Advogado(s): BRUNO DE SOUZA RONCONI APELADO: ALAIDE BARBOSA DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇAO DO FEITO. ART. 485, I e IV c/c 330, III, DO CPC. INICIAL QUE INFORMA AQUISIÇÃO DO BEM DURANTE CONVIVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO PERMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Da análise dos autos, verifica-se que não se pode adotar procedimento de jurisdição voluntária como substituto processual de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens, ainda não processada. A dissolução de bens adquiridos durante a constância da união estável requer previamente o reconhecimento do convívio e prova de aquisição durante a constância e por esforço comum. 2- Impõe-se a ratificação da sentença de primeiro grau que concluiu pela extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita. 3- Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004947-34.2022.8.05.0079, em que é Apelante NAILTON LEITE DA SILVA e Apelada ALAIDE BARBOSA DE BRITO. Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.